Tribunal: STF
Processo: ADI 6671
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 1° E ART. 2° DA LEI N.20.500/2020 E ARTS. 1° E 2° DA LEI N. 20.504/2020 DO PARANÁ. ALTERAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DE CUSTAS EXTRAJUDICAIS. PROJETO DE LEI DE INICATIVA PRIVATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EMENDA PARLAMENTAR. PERTINENCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO §2° DO ART. 98, INC. II E §1° DO ART. 45 E INC. IV DO ART 145 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTEIORIDADE NONAGESIMAL (AL. C DO INC. II DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1.Proposta de conversão do julgamento da medida cautelar em mérito.



    2. Não há vício formal no processo legislativo de lei que versa sobre emolumentos se as emendas parlamentares apresentadas observarem a pertinência temática e não conduzirem a aumento das despesas públicas. Precedentes.



    3. Não caracteriza ofensa aos princípios da equivalência (art. 145, II, da Constituição), da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição) e da capacidade contributiva (art. 145, §1°, da Constituição) a alteração no valor das custas extrajudiciais que visa apenas a recomposição inflacionária dos emolumentos, desde que os critérios de atualização guardem relação com as atividades específicas e objetivos do tributo.



    4. A mera atualização monetária do tributo não significa sua majoração para fins de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2º da Lei 20.504/2020 do Paraná, impondo-se a eficácia da majoração tributária pelo seu art. 1º a partir de 90 (noventa) dias de sua publicação.